Tribunal: TJSP
Processo: 1038834-83.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499041
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038834-83.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
EVERTON DIEGO DA SILVA, são apelados GUSTAVO BARBOSA MARCUZZO e
SAN 7 COMERCIO ATACADISTA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038834-83.2017.8.26.0576 -Voto no
2
Apelante: Everton Diego da Silva
Apelado: Gustavo Barboza Marcuzzo; San 7 Comércio Atacadista
Ltda.ME
Comarca: São José dos Campos - 3a Vara Cível
Relator Juiz Ruy Coppola
Voto no 44.545
EMENTA
Embargos de terceiro. Veículo penhorado em tutela cautelar
antecedente. Negócio jurídico efetuado antes de efetivado o
bloqueio judicial. Desbloqueio do bem que se mostra necessário.
Reconhecimento de fraude que dependia de prova da má-fé do
adquirente, a qual não restou demonstrada nos autos. Embargos
acolhidos. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por
Everton Diego da Silva em face de Gustavo Barboza Marcuzzo e San
7 Comércio Atacadista Ltda.ME, julgados improcedentes pela r.
sentença de fls. 158/161, cujo relatório se adota, mantendo hígida a
tutela cautelar antecedente deferida nos autos em apenso, carreando
ao embargante as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Apela o embargante (fls. 164/180), aduzindo, em
síntese, que o veículo foi deixado em consignação em uma
concessionária de veículos, destacando que o contrato de compra e
venda foi entabulado antes da expedição da carta de citação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038834-83.2017.8.26.0576 -Voto no
3
processo em discussão, não havendo possibilidade da vendedora ter
ciência da ação que corria contra ela. Sustenta que a boa-fé é o
elemento balizador da interpretação do contrato, devendo sempre
prevalecer, ressaltando sua condição de terceiro de boa-fé no caso,
não podendo ser prejudicado. Afirma que não há elementos acerca de
eventual má-fé, prova indispensável a teor da Súmula 375 do Superior
Tribunal de Justiça. Pede a reforma da decisão, com o cancelamento
da constrição judicial sobre o veículo, prequestionando a matéria.
Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 20/201).
Contrarrazões a fls. 186/190.
Acórdão
a
fls.
203/205
reconhecendo
a
intempestividade do recurso, e posteriormente, através de embargos
declaratórios, foi sanado o erro (fls. 231/232).
É o Relatório.
Em primeiro lugar, observo que a questão da
intempestividade levantada em contrarrazões já foi analisada e
decidida através do julgamento dos embargos declaratórios em
apenso, reconhecendo a tempestividade do apelo interposto.
No mais, o apelo procede.
Data venia do entendimento esposado pelo nobre
magistrado, verifico que à época da transação envolvendo o veículo
em discussão nos autos, o alienante do bem ainda não havia sido
citado para responder a tutela cautelar antecedente interposta pelo
embargado.
Vale dizer, a tutela cautelar foi distribuída em
25.05.2017 (fls. 26), o despacho determinando o bloqueio do bem foi
proferido em 29.05.2017 (fls. 69/70), contudo, o bloqueio somente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038834-83.2017.8.26.0576 -Voto no
4
efetivado em 02.06.2017 (fls. 73/77).
Já a compra e venda do bem ocorreu em
01.02.2017, conforme se extrai do contrato de fls. 17/23, o qual
ocorreu através de uma loja revendedora que havia firmado um
contrato de consignação com o alienante em 22.05.2017 (fls. 15/16).
Não bastasse, verifico que o negócio realizado não
importou na aquisição singela do veículo penhorado, mas sim através
da permuta por outro, de menor valor que era de propriedade do
embargante (cf. fls. 19).
Assim, toda a negociação envolvendo o veículo
ocorreu antes da ciência do alienante de que contra ele existia uma
demanda em andamento.
É cediço que para configuração da fraude à
execução, além do requisito objetivo, caracterizado pela existência de
demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência (artigo 792, IV, do
Código de Processo Civil), é necessário também que o adquirente
tenha conhecimento da existência daquela demanda.
Ainda na vigência do Código de Processo Civil
anterior, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidia nesse
sentido:
“Para a caracterização da fraude de execução prevista no inciso II do art.
593 do CPC, não basta a simples existência de demanda contra o vendedor (devedor
da execução) capaz de reduzi-lo à insolvência, é necessário também o conhecimento
pelo comprador de demanda com tal potência. Presume-se esse conhecimento na
hipótese em que existente o devido registro da ação no cartório apropriado, ou então
impõe-se ao credor da execução a prova desse conhecimento. Precedentes” (REsp
439.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038834-83.2017.8.26.0576 -Voto no
5
23/09/2003, DJ 01/12/2003, p. 348).
Na espécie dos autos, a publicidade adequada da
existência da tutela cautelar promovida pelo apelado se deu apenas
com a efetivação do bloqueio judicial, de modo que o negócio jurídico
translativo somente poderia ser inquinado de ineficácia caso o
embargado comprovasse esse conhecimento por parte do comprador,
que se presume de boa-fé.
Destaca-se, novamente na esteira da jurisprudência
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “não havendo registro da
penhora, não há falar em fraude à execução, salvo se aquele que alegar a fraude
provar que o terceiro adquiriu o imóvel sabendo que estava penhorado” (REsp
113.666/DF, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,
3a Turma, j. 13/05/1997, DJ 30/06/1997, p. 31031).
E, diversos precedentes semelhantes a este
resultaram na edição da Súmula no 375 por aquela Corte superior de
Justiça, segundo a qual “o reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
Na espécie dos autos, é certo que não há
elementos que possam demonstrar que o embargante apelado tivesse
ciência da existência de processo no momento da aquisição do
veículo, considerando que a compra ocorreu através de uma loja
revendedora, além de ter entregado outro veículo como parte do
pagamento.
Como anota Cândido Rangel Dinamarco: "a boa-fé
se presume e a fraude não", o que transfere ao credor o ônus de provar
conhecimento da penhora pelos adquirentes, decidindo-se em favor
destes em caso de dúvida ao final da instrução (cf. "Instituições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038834-83.2017.8.26.0576 -Voto no
6
Direito Processual Civil", vol. III, pág. 399).
Assim, há necessidade de conferir prestígio à boa-
fé do adquirente, razão pela qual se mostra de rigor o provimento do
apelo interposto.
Desta feita, dou provimento ao recurso para
determinar o cancelamento da restrição judicial emanada pelo juízo
sobre o veículo, retirando-se todos os bloqueios. Inverto o ônus
sucumbencial, impondo ao embargado o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00, observada a gratuidade de justiça deferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR